Tribunal: STF
Processo: Rcl 67019
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Inconformismo da parte com as decisões colegiadas desta Corte que negou provimento a agravo regimental e rejeitaram os embargos de declaração que se seguiram.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar o cabimento do recurso interposto.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte revela-se incabível o agravo regimental interposto em face de decisão colegiada. É que, nos termos do caput art. 1.021 do CPC, o recurso interposto somente se revela viável contra decisão de relator. 



    4. Inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de converter o agravo regimental em embargos de declaração, dada a ocorrência de erro grosseiro.



    5. A interposição do recurso incabível não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental não conhecido, com determinação de lançamento do trânsito em julgado do feito com base na publicação do acórdão anterior.